Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WHILDE COSTA SOUZA, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCÃO e NIVALDO COSTA SOUZA em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, ao sanear o processo, revogou gratuidade de justiça anteriormente concedida à primeira agravante, rejeitou reconvenção ajuizada por RAÍSSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA e fixou honorários advocatícios na forma do art. 85, §8o, do CPC e extinguiu o processo em face de ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA, sem resolução de mérito. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403